Tribunal: TJMT
Processo: 1011570-45.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011570-45.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARTA LEITE DA COSTA BRUNO - CPF: 429.856.761-34 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA - CPF: 022.244.661-70 (APELADO), MARCIA BAIA DE PAULA - CPF: 009.038.311-71 (APELADO), KAWANNE NASCIMENTO DE PAULA - CPF: 074.848.251-23 (APELADO), MARCILENE DO NASCIMENTO - CPF: 535.643.241-00 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS EM PLEITEAREM O VALOR INTEGRAL DA COBERTURA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT), de n. 1011570-45.2021, proposta por
MARTA LEITE DA COSTA DE PAULA, MARCIO DOUGLAS DE SOUZA PAULA, MARCIA BAIA DE PAULA
e
KAWANNE NESCIMENTO DE PAULA
, julgou procedente a pretensão inicial e condenou a requerida ao pagamento do
quantum
de R$ 11.812,50 (onze mil oitocentos e doze reais e cinquenta centavos), a título de indenização, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir da data do evento danoso, da seguinte forma:

a) R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) em favor da viúva Maria Leite da Costa de Paula;

b) R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) da cota do filho Márcio Douglas de Souza Paula;

c) R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) da cota da filha Kauanne Nascimento de Paula e;

d) R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente à diferença da cota da filha Maria Baia de Paula.

Por consequência condenou a seguradora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A apelante alega que os apelados não possuem legitimidade para receberem o valor integral da indenização, devendo ser reservada a cota parte do herdeiro da vítima Sr. Nederson Cristo Francisco da Silva.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 176829831.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, os autores ingressaram com a presente demanda ação de cobrança do seguro obrigatório dpvat, em razão do óbito do Sr. Nelson Francisco de Paula - cônjuge e genitor -, decorrente de acidente automobilístico ocorrido em 20/09/2020.

Acrescentaram que somente a herdeira Márcia Baia de Paula havia percebido pela via administrativa o quantum e R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Após análise do conjunto fático probatório, o juízo monocrático proferiu sentença condenatória, nos termos relatados alhures.

Na ocasião, a seguradora líder busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, pois, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscarem a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições.
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.
Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023